Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743015-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VICENTE ALEXANDRE SALES SOARES PACIENTE: JOAO VITOR ESTEVES SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VICENTE ALEXANDRE SALES SOARES, advogado constituído, com OAB/DF no 59.880, em favor de JOÃO VITOR ESTEVES SOARES, denunciado pela suposta prática do delito de associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 23/30). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que o relatório inicial sequer cita o nome do paciente. Narra ainda que “Em 22 de março de 2022, a PCDF requereu, por intermédio de REPRESENTAÇÃO o deferimento de BUSCA e APREENSÃO, SEQUESTRO DE BENS e PRISÃO PREVENTIVA, do paciente e demais investigados, a PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FOI NEGADA POR FRAGILIDADE NOS INIDICIOS DE AUTORIA”. Esclarece que “após as apreensões dos celulares dos demais investigados, a polícia não localizou nenhuma conversa por intermédio de aplicativo ou ligação dos acusados com o paciente”. Neste prisma, pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Por fim, aponta violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a expedição de salvo conduto em favor do paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante os Relatórios Policiais acostados aos autos. O periculum libertatis também restou evidenciado em decorrência da gravidade do crime, pois, segundo consta do Relatório Policial Final exarado pela Autoridade Policial em 13/9/2022 (fls. 1756/1758): “Apesar de conhecido e considerado apenas um parceiro dos Baianos no início das investigações, as investigações e elementos coletados demonstraram que JOÃO VITOR, vulgo “SOLDADO”, definitivamente integra o grupo criminoso. SOLDADO é um criminoso oriundo da cidade do Gama e devido ao seu envolvimento com o crime e possuir desafetos naquela região mudou-se para a cidade de Planaltina-DF. Quando ainda residia no Gama sofreu duas tentativas de homicídio e possui uma passagem por tráfico de drogas quando tinha 17 anos. Sem possuir qualquer vínculo empregatício ou atividade lícita remunerada, JOÃO VITOR leva uma vida de padrão elevado, deixando transparecer o quanto rentável é sua vida criminosa. Em relação ao seu patrimônio, até o momento é de conhecimento desses policiais que JOÃO VITOR reside em uma casa de dois pavimentos que destoa completamente dos padrões das outras residências de seu bairro, há notícias de que ele possui uma chácara e troca de veículo constantemente, adquirindo sempre carros de altos valores, bem como faz questão de sempre ter mais de um veículo a sua disposição. No decorrer das investigações, JOÃO VITOR sempre se locomoveu em um veículo VW/GOLF de cor PRETA, placa JHX9151, no qual foi filmado indo até o local em que, até onde se sabe, seria o local onde é guardada a maior parte da droga dos Baianos, ou seja, na casa de LUCAS (CHOCOLATE), bem como possui também um HONDA/CIVIC de cor CINZA e placa PQY-7656. No dia 18/08/2021, os policiais realizavam o monitoramento de JOÃO VITOR, que estava em um posto de saúde, chegou ao local conduzindo seu veículo VW/GOLF, no entanto logo percebeu a presença da viatura policial descaracterizada e imediatamente, muito eufórico, fez contato por telefone com alguém, tendo logo em seguida seu veículo HONDA/CIVIC comparecido ao local e resgatado JOÃO VITOR rapidamente, tomando rumo desconhecido. Ao realizar pesquisas, foi encontrada uma procuração lavrada no dia 19/08/2021, um dia após ter sido acompanhado pelos policiais, tendo como objeto o veículo HONDA/CIVIC em que JOÃO VITOR como outorgante constitui como seu procurador a pessoa de ELEANDRO DIAS DA COSTA. Essas informações foram fornecidas por colaboradores anônimos que não se identificam por receio de sofrerem represálias. Constam ainda duas denúncias registradas na Divisão de Controle de Denúncias da Polícia Civil do DF – DICOE, sendo elas as de no 22.241/2020 e 6328/2021. A Denúncia de no 22.241/2020, registrada no dia 14/12/2020, traz o envolvimento de SOLDADO com alguns dos integrantes dos “Baianos” e com um indivíduo de nome PAULO, alcunha MATADOR, indivíduo pertencente à Facção Paulista PCC e atualmente preso por um homicídio. Já a denúncia mais recente de no 6328/2021, registrada em 27/03/2021, narra que SOLDADO é o fornecedor de drogas de um traficante de Planaltina e ainda cita o veículo VW/SAVEIRO de placas ONG-7E86 e cor BRANCA, o mesmo em que JOÃO VITOR postou uma foto em suas redes sociais sobre um reboque. Os investigadores apontam que apesar de JOÃO VITOR não ser natural de ITABERABA/BA, é um membro atuante dos BAIANOS”. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 23/30): “Os autos registram que, em data que não se pode ao certo precisar, sendo pelo menos a partir de 2014, os denunciados se associaram para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente maconha, na região de Planaltina/DF, movimentando, aproximadamente, 150kg de substância ilícita por mês. O Relatório n. 191/2022-16aDP (ID n. 128652622), elaborado a partir de diligências investigativas, em especial as ocorrências policiais, depoimentos de usuários, dados de aparelhos apreendidos e diligências de campo, apresenta elementos concretos do envolvimento de todos os representados com a traficância de entorpecentes e outros crimes relacionados, tais como roubos, homicídios e porte ilegal de arma de fogo. (...) A periculosidade da liberdade dos agentes para a ordem pública também é extraída dos elementos de informação constantes nos autos, especialmente pelo resultado das diligências investigativas levadas a efeito. Inclusive, em sua representação, a autoridade policial detalha a periculosidade e a imprescindibilidade da custódia cautelar em relação a cada um dos representados (...) Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes, além das informações investigativas no sentido de que os representados integram associação criminosa para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente maconha, na região de Planaltina/DF. Todos esses elementos são indicativos da periculosidade dos representados e revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta dos acusados, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2022 17:09:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora